Tribunal: TJSP
Processo: 2256406-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução - decisão que denegou ao exequente pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSeg, para localização de possíveis bens em nome dos devedores – instituições não abrangidas pelo Comunicado CG No 148/2019 - possibilidade de expedição do ofício - decisão reformada - agravo provido.*